Tribunal: TJPA
Processo: 0812109-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812109-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO ELIUD SIMOES AROUCHE

AGRAVADO: MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812109-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO ELIUD SIMOES AROUCHE

ADVOGADO: ROBERTO SIMONSEN CARDOSO DE ARAUJO SIMOES – OAB/PA 18.792

AGRAVADA: MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO DA MEDIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como é cediço a fixação de medidas protetivas constitui medida que visa resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, salientando que as mesmas podem ser concedidas com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade, sendo difíceis de serem comprovados.

2.

In casu
, pelo que se depreende do Boletim de Ocorrência Policial, realizado na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, ter relatado a agravada que, as violências e agressões sofridas pela vítima causadas pelo seu ex cônjuge, bem como, o relato do próprio agravo de instrumento em que o recorrente afirma que já teria agredido a vítima.

3.

Assim sendo, diante da conduta reprovável do recorrente e tomando por base o relato dos autos, verifico que inexistem elementos que ensejam a revogação da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, até mesmo tendo em vista o perigo real de que a vítima pode sofrer ou já vem sofrendo.

4.

Diante disso, da detida análise do caso em comento, considerando que as medidas adotadas pelo juízo primevo têm natureza acautelatória, com o fim de resguardar a integridade das partes, o que possui grande relevância para o resultado útil do feito, como impõe o art. 300 do CPC, não merece reparos o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

5.

Recurso
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ADRIANO ELIUD SIMÕES AROUCHE
nos autos de MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, tendo como agravada
MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812109-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO ELIUD SIMOES AROUCHE

ADVOGADO: ROBERTO SIMONSEN CARDOSO DE ARAUJO SIMOES – OAB/PA 18.792

AGRAVADA: MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alenquer que, nos autos da
MEDIDA PROTETIVA
(Proc. nº. 0801193-12.2021.8.14.0003), que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada
MATSA CELIA FERREIRA FREITAS AROUCHE
, conforme parte transcrita
in verbis
(Id. 37248522 – autos originais):

Verifico que o boletim de ocorrência acostado aos autos apontam de forma suficiente que a representante sofre violência doméstica por parte do representado, inclusive por meio de agressões físicas.

Com isso, deve-se resguardar a integridade física da vítima, além de evitar que o Representado faça uso da violência física, psíquica e moral, sendo indispensável que a Justiça de segurança de sobrevivência, e possibilite a esta, desenvolver suas atividades laborais, educacionais, sociais e familiares sem riscos e sem transtornos para si próprio, verificando, pois, o perigo da demora.

Assim sendo, entendo que restou por evidenciado o preenchimento dos requisitos e cautelas necessários para a concessão das Medidas Protetivas requeridas, haja vista, haver também embasamento legal para o pleito, conforme o art. 22 da Lei no. 11.340/2006.

Posto isto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC,
DETERMINO
, como medida protetiva de

segurança:

a) a proibição do representado de se aproximar da representante/vítima, fisicamente e de seus familiares, menos do que 200 (duzentos) metros de distância;

b) proibição de qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, nos moldes do art. 22, III, letra “a”, “b” da Lei no. 11.340/06;

c) a entrega de arma, caso o representado possua porte ou posse.

Inconformado, com os termos da decisão interlocutória o réu apresentou o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 6914532).

Sustenta que a Agravada, se utilizando da força que possui a Lei Maria da Penha e desvirtuando seu objetivo, agiu de má-fé e mentiu em todos os fatos que lhe garantiram a concessão das medidas protetivas, razão pela qual, após a exposição dos argumentos do Agravante e das provas que serão juntadas, deve a decisão que deferiu tais medidas ser reformada integralmente para o fim de revoga-las.

O feito foi recebido por esta instância (id. 7895196), oportunidade em que o Juiz Convocado deixou de se manifestar quanto à antecipação da tutela recursal e ao efeito suspensivo ante a ausência do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 8348946).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que decretou medidas protetivas em desfavor do agravante.

Pretende o agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que as alegações prestadas pela agravada são inverídicas, e demonstram a má-fé da recorrida, merecendo ser religada a medida protetiva.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006 tem por escopo prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que as medidas protetivas previstas nas regras dos artigos 22, 23 e 24, assim como os demais mecanismos criados pela Lei Maria da Penha, não incidem em qualquer caso de violência contra a mulher, mas apenas nos elencados no próprio diploma legal.

A propósito, vejamos o que estabelece a regra do art. 1º do mencionado diploma legal:

“Artigo 1º. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

Os casos de incidência da Lei Maria da Penha, portanto, se consubstanciam quando a violência contra a mulher for praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

Diante disso, tem-se que as medidas protetivas visam resguardar pessoas. Em outras palavras, a Lei Maria da Penha objetiva, expressamente, com suas medidas protetivas a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio”, e devem ser aplicadas “sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” e “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem”, pois, caso contrário, não deve ser conjeturada a sua aplicação.

Nesse sentido, a fixação de medidas protetivas constitui medida que visa resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, salientando que as mesmas podem ser concedidas com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade, sendo difíceis de serem comprovados.

In casu
, pelo que se depreende do Boletim de Ocorrência Policial, realizado na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, ter relatado a agravada que, as violências e agressões sofridas pela vítima causadas pelo seu ex-cônjuge, bem como, o relato do próprio agravo de instrumento em que o recorrente afirma que já teria agredido a vítima, vejamos:

Excia., o fato ocorrido neste video se deu em fevereiro do ano de 2020 e foi unico, pois em 14 (quatorze) anos de convivência foi a única vez que
o Agravante perdeu o controle, tendo segurado a Cabeça da Agravada contra o colchão da cama
[...]

(id. 6914532 - Pag. 5)(Grifei)

Assim sendo, diante da conduta reprovável do recorrente e tomando por base o relato dos autos, verifico que inexistem elementos que ensejam a revogação da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, até mesmo tendo em vista o perigo real de que a vítima pode sofrer ou já vem sofrendo.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDA
S – SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – RESGUARDO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PROPORCIONALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA – VIA RECURSAL QUE NÃO COMPORTA O EXAME PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DO PORTE DE ARMA PARA A DISPUTA DE COMPETIÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas,
já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório. Não há falar em direito subjetivo à autorização para portar arma de fogo, especialmente nos casos em que o agente, embora alegue necessitar do artefato bélico para a disputa de competições, deixa de comprovar a efetiva participação em eventos esportivos.

(TJ-MT 10039508520218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO DA MEDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que decretou ...Ver ementa completamedidas protetivas em desfavor do agravante. 2. Pretende o agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que não é mais marido da suposta vítima, não reside com ela, não mantém contato algum e, tampouco cometeu qualquer tipo de crime, não cabendo nesse caso, imposição de qualquer medida protetiva, salientando que as referidas medidas devem e merecem ser deferidas em situações específicas e pontuais, para violência no âmbito doméstico, com intuito de proteger a integridade física e mental da ofendida, o que não teria ocorrido no caso em questão. 3. Com efeito, a Lei nº 11.340/2006 tem por escopo prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que as medidas protetivas previstas nas regras dos artigos 22, 23 e 24, assim como os demais mecanismos criados pela Lei Maria da Penha, não incidem em q

(TJ-PA - AI: 08119195420218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06)- MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS SATISFEITOS. 1.
A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art. 22 da Lei Maria da Penha. 2. Os indícios trazidos nos autos justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência requeridas expressamente pela agravada, não havendo nos autos motivos para desacreditar suas alegações.

(TJ-MG - AI: 10521210001900001 Ponte Nova, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2021)(Grifei)

Diante disso, da detida análise do caso em comento, considerando que as medidas adotadas pelo juízo primevo têm natureza acautelatória, com o fim de resguardar a integridade das partes, o que possui grande relevância para o resultado útil do feito, como impõe o art. 300 do CPC, não merece reparos o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024